Tribunal: CARF
Processo: 10930.001673/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001673/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.463 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
CGA - CONT GERENCIAIS ASS SC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES
NACIONAL.
DÉBITOS
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional que não consigna
com precisão os débitos inscritos em dívida ativa do sujeito passivo optante,
que não estejam com exigibilidade suspensa é nulo, a ele se aplicando por
analogia os efeitos da Súmula Carf no 22.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar de nulidade do ADE suscitada, reconhecendo a ausência de descrição do débito,
aplicando-se analogicamente a Súmula Carf 22 para, no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001673/2009-86
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001673/2009-86

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Termo de Indeferimento de
Opção pelo Simples Nacional, EXPEDIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL RFB, forte na existência de débito com exigibilidade não suspensa, segundo art.
17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa;
A empresa alega que os débitos que possuía com a RFB, oriundos da extinta
Receita Previdenciária do Brasil, foram objeto de parcelamento em 15/01/2009, com pagamento
da primeira parcela em 26/01/2009.
Tendo em vista estar em dia com suas obrigações fiscais, pede o acolhimento de
sua pretensão, ou seja, a inclusão no Simples Nacional a partir de 2009.

Em sessão de 28/02/2012 (e-fls. 41) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano- calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. DÉBITO. EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possua débito, sem a exigibilidade suspensa, com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, ainda que oriundo da Secretaria da Receita
Previdenciária, não pode ingressar no Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A decisão de indeferimento deu-se por maioria. O relator do acórdão, vencido nos
debates, entendia pela aplicação da Súmula 22 deste CARF pois os débitos pendentes que
impediam a opção ao Simples não foram identificados detalhadamente.
O voto vencedor afirmou que o contribuinte conhecia os débitos, tanto que alegou
terem sido objeto de parcelamento. Prossegue o relator do voto vencedor:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001673/2009-86

“também restou comprovado que persistiram divergências de GFIP – Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, no período de 09/2006 a 05/2008 (fls. 17 e 19), uma vez que os
valores apropriados são menores que os valores apurados no período, conforme
demonstra a consulta ao sistema de arrecadação da RFB – Demonstrativo da
Divergência Apurada (fls. 2022), isso porque parte dos débitos se refere a
contribuições de segurados, que não são passíveis de parcelamento, conforme dispõe a
Instrução Normativa RFB n° 902, de 30 de dezembro de 2008.”
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 50 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Replica os argumentos do voto vencido no julgamento da sua impugnação, ou
seja, que não “existe no Termo de indeferimento qualquer identificação de quais débitos, de que
competência e de que valores, se encontravam pendentes no momento do indeferimento da
opção.” alega também que não há qualquer referência ao acesso às informações dos débitos
pendentes no termo de indeferimento.
Que diante do “exíguo tempo para manifestar a sua inconformidade” solicitou
certidão negativa, momento em que soube que havia débitos anteriores a 2008.
Afirma que contrário do afirmado no voto vencedor, os débitos previdenciários
com divergência eram devidos pelo empregador e foram parcelados. Reproduz extrato dos
sistemas da RFB constante nos autos para demonstrar seu argumento.
Alega que os extratos de e-fls. 20/22 foram emitidos apenas em 21/01/2010, o
que teria prejudicado a defesa da recorrente, pois teve que apresentar recurso até 23/04/2009.
Prossegue afirmando a nulidade do ato de exclusão fundado na Súmula 22 deste
CARF.
Ao final, pede o provimento de seu recurso.
É o relatório.
Voto
DO MÉRITO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001673/2009-86

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega a recorrente que o termo de indeferimento é nulo pois não há indicação dos
que se encontravam exigíveis no momento da sua emissão. Evoca a Súmula 22 deste CARF.
Entendo que assiste razão à recorrente neste ponto.
O termo de indeferimento de e-fls. 4 não especifica quais débitos previdenciários
foram motivadores para o indeferimento de sua adesão ao simples. Ao contrário dos casos que
envolvem débitos fazendários (não previdenciários), o termo de indeferimento de e-fls. 4 não
descrimina sequer como e onde a recorrente poderia obter a relação dos débitos impeditivos.
Há evidente prejuízo para a defesa e para o trabalho de julgamento deste relator,
na medida em que se não for conhecida a lista dos débitos (ou do débito) impeditivo de adesão
ao Simples, também fica prejudicada a possibilidade de julgar procedente ou não os argumentos
da recorrente, a qual, por sua vez, também tem cerceada sua defesa pois não pode rebater ponto a
ponto (ou débito a débito) dos termos do seu indeferimento.
Não basta afirmar possuir débitos pendentes de regularização. Há que se
relacionar os débitos pendentes e marca-los no tempo, ou seja, há que se apresentar uma lista e
informar em que data estes estavam pendentes. Inúteis são extratos de pendência emitidos após a
data final de adesão 31/01, pois os débitos que eventualmente relacionados podem ter sido
declarados em DCTF/GFIP e etc após o prazo de adesão. Do mesmo modo, certidões negativas
de débitos emitidas após o prazo de adesão sofrem do mesmo defeito: refletem a realidade do
momento na data da emissão.
Daí porque, nestes casos há que se adotar o entendimento pacificado na Súmula
22 deste CARF, e em que pese tratar-se a súmula 22 de Simples Federal, aplicamos por analogia
em casos semelhantes:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no
9.317, de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida
Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade
não esteja suspensa.”

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para acolher a
preliminar de nulidade e , no mérito, dar-lhe provimento, anulando o termo de indeferimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.463 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001673/2009-86

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital